Tribunal: TJBA
Processo: 8039504-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039504-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEILTON DE SOUZA NOVAES Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA BAHIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA A POSTO SUPERIOR NO MOMENTO DA INATIVIDADE. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido de tutela de evidência liminar, impetrado por policial militar reformado, com o objetivo de obter sua promoção ao posto de 1º Tenente PM, com percepção dos proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. Alega omissão arbitrária e ilegal do Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e sustenta direito à paridade remuneratória com os militares da ativa, com fundamento na redação original do art. 4º da Lei Estadual nº 7.145/1997 e no art. 8º da Lei Estadual nº 11.356/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração está sujeita à decadência, diante da alegada omissão estatal em relação a obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à promoção ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, ao recálculo dos proventos de inatividade com base na remuneração de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR A decadência não se configura nos casos em que se impugnam omissões administrativas relativas a obrigações de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, sendo o prazo renovado mês a mês. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência do impetrante, conforme os critérios previstos nos arts. 98 e seguintes do CPC, evidenciados no caso concreto por meio de contracheque juntado aos autos. A promoção ao posto de 1º Tenente PM exige o cumprimento de requisitos legais específicos, como interstício mínimo, inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório e existência de vaga, nos termos dos arts. 127 e 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, inexistindo previsão de promoção automática por decurso de tempo ou por ocasião da transferência à reserva. A Lei Estadual nº 11.356/2009, embora assegure proventos de 1º Tenente a determinados praças em condições específicas, não prevê extensão dessa benesse à remuneração de Capitão PM, nem dispensa o cumprimento das exigências formais para ascensão funcional. O impetrante não demonstrou, por prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à promoção ao posto pretendido quando ainda se encontrava na ativa, o que inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A decadência não incide em mandado de segurança voltado à correção de prestações de trato sucessivo fundadas em omissão administrativa. A promoção de policial militar ao posto imediatamente superior na inatividade exige comprovação do preenchimento dos requisitos legais previstos em lei estadual, inexistindo direito líquido e certo à ascensão automática. A ausência de prévia comprovação de interstício, curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vagas afasta a possibilidade de promoção retroativa ou recálculo dos proventos com base em posto superior não ocupado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 98; Lei nº 12.016/09, art. 25; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 4º, 92; Lei Estadual nº 11.356/2009, arts. 8º a 10; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 127, 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, Súmula 271; TJ-BA, MS nº 8039869-76.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 29.09.2025; TJ-BA, MS nº 8048834-43.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8039504-22.2024.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante NEILTON DE SOUZA NOVAES e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA. pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I